Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-93.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. Fraude apurada em medidor por meio de TOI. Recuperação de consumo pela concessionária.

Danos morais. Inocorrência. Necessária evidência do sofrimento e da dor decorrente de repercussão na honra do autor, o que não se verifica. Observações inseridas no TOI de que o medidor foi manipulado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. Fraude apurada em medidor por meio de TOI. Recuperação de consumo pela concessionária.

Danos morais. Inocorrência. Necessária evidência do sofrimento e da dor decorrente de repercussão na honra do autor, o que não se verifica. Observações inseridas no TOI de que o medidor foi manipulado que são insuficientes para caracterizar mácula à boa fama da parte, ainda que sejam inverídicas. Ausência de suspensão no fornecimento de energia, tampouco inclusão do nome do consumidor no cadastro de devedores inadimplentes. Não configurada agressão à personalidade ou ofensa a sua dignidade. Mero dissabor. Inocorrência de desvio produtivo.

Sucumbência. Autor que restou vencedor de metade de seus pedidos e vencido na outra metade. Irretocável a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma recíproca. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000773-93.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante FLÁVIO FONSECA GUIMARÃES, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-93.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 28980
2/7
Voto no 27980.
Apelação n° 1000773-93.2020.8.26.0562.
Comarca: Santos.
Apelante: Flávio Fonseca Guimarães.
Apelada: CPFL Companhia Piratininga De Força E Luz.
Juiz prolator da sentença: Fabio Sznifer.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. Fraude
apurada em medidor por meio de TOI. Recuperação de
consumo pela concessionária.
Danos morais. Inocorrência. Necessária evidência do
sofrimento e da dor decorrente de repercussão na honra
do autor, o que não se verifica. Observações inseridas no
TOI de que o medidor foi manipulado que são
insuficientes para caracterizar mácula à boa fama da
parte, ainda que sejam inverídicas. Ausência de
suspensão no fornecimento de energia, tampouco
inclusão do nome do consumidor no cadastro de
devedores inadimplentes. Não configurada agressão à
personalidade ou ofensa a sua dignidade. Mero dissabor.
Inocorrência de desvio produtivo.
Sucumbência. Autor que restou vencedor de metade de
seus pedidos e vencido na outra metade. Irretocável a
distribuição dos ônus sucumbenciais na forma recíproca.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 175/180, cujo
relatório se adota, para declarar a inexigibilidade do débito de
R$5.050,87, cabendo à ré se abster de realizar cobranças ou interromper
o fornecimento de energia. Em razão da sucumbência recíproca, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-93.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 28980
3/7
parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária fixados em 10%
do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor sustentando que lhe
foram atribuídos crimes, tanto de furto de energia, quanto de estelionato;
que constou no relatório falsa informação de que teria colocado ímã no
medidor; que a cobrança indevida gera abalo moral; que a situação
extrapola o simples aborrecimento; que o quantum indenizatório deve
observar o caráter compensatório e sancionatório; e que houve
decaimento mínimo de sua parte, devendo a sucumbência ser
integralmente atribuída à ré, mesmo que a apelação não seja provida (fls.
182/190).
Houve resposta (fls. 196/210).
É o que importa ser relatado.
O recurso não é de ser provido.
Narra o autor, na inicial, que em 17/09/2019, foi lavrado
TOI no 752256832 que constatou irregularidades no equipamento
medidor do consumo de energia elétrica em sua residência. Afirma que
recebeu cobrança da diferença unilateralmente apurada sob pena de
suspensão do fornecimento de energia. Requereu, assim, a
inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais causados.
A respeitável sentença julgou a demanda parcialmente
procedente, apenas para declarar inexigível a dívida, e para que a ré se
abstivesse de cessar o fornecimento de energia elétrica ao autor, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-93.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 28980
4/7
motivou a interposição do recurso.
E, em que pese o inconformismo do apelante, a
sentença não comporta reparo.
A simples cobrança, mesmo indevida e com ameaça
de corte de fornecimento, não traz um sofrimento intenso ou uma
publicidade negativa perante terceiros, que reflita na imagem e honra,
configurando um mero aborrecimento não indenizável.
Para que restasse caracterizado o dano moral
sustentado, necessária seria a evidência do sofrimento e da dor
decorrente de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que
não se verifica.
Embora afirme que tenha sido acusado dos crimes de
estelionato e furto de energia, as alegações do autor se fundamentam
apenas nas observações inseridas no TOI de que o medidor teria sido
manipulado, o que é insuficiente para caracterizar qualquer mácula à sua
honra, ainda que tais informações sejam inverídicas.
Ademais, em que pese a ameaça de suspensão, o
autor não foi privado do fornecimento de energia elétrica em nenhum
momento.
Evidente que o consumidor se descontentou com o
episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou
a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, quer no
trabalho, no trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-93.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 28980
5/7
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Nesse sentido:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO MORAL. TERMO DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
(TOI).
Documento
unilateral que, por si só, não faz prova da suposta irregularidade
no consumo de energia elétrica, a colocar em dúvida o montante
da dívida ou mesmo sua exigibilidade. Débito apurado de forma
unilateral pela concessionária. Ré que não comprovou de modo
satisfatório a irregularidade apontada. Dívida apontada na
pretensão
inicial
declarada
inexigível.
DANO
MORAL.
Inocorrência. Mero aborrecimento. Não inscrição do nome do
autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Suspensão
do fornecimento não realizado. Moral inabalada. Dano não
configurado.
Sentença
reformada.
Apelação
parcialmente
provida. (TJSP; Apelação Cível 1001069-68.2019.8.26.0589;
Rel. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; 15a Câmara de Direito
Privado; j. 09/09/2020)
TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA
DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME. INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO ENSEJA
INDENIZAÇÃO. Apelação improvida. (TJSP, Apelação no
0013600-57.2012.8.26.0038, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Jayme Queiroz Lopes, j. 30/10/2014) (realce não original).
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização. Financiamento de veículo em nome do autor.
Ausência de efetiva inscrição de seu nome em cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-93.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 28980
6/7
restritivos ao crédito. Aborrecimento insuscetível de ensejar
condenação
por
danos
morais.
Sentença
que
julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais. Autor
que sustenta que seu nome foi negativado após a prolação da
sentença. Apelo que não acompanhou a necessária prova.
Documento que já existia à época da interposição do recurso,
mas que foi apresentado posteriormente, o que afasta a aplicação
do art. 397 do CPC ao caso. Ausência de prova de negativação
que impossibilita a indenização pretendida. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
no
0003603-47.2011.8.26.0115, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
José Joaquim dos Santos, j. 10/03/2015) (realce não original).
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Cartão de Crédito.
Carta de cobrança indevida. Inscrição em órgãos de proteção ao
crédito não ocorrida. Sentença de improcedência. Irresignação do
autor. Constrangimento pela simples ameaça de inscrição.
Descabimento. Correspondência da administradora informando
problemas no processamento da fatura mencionada na carta de
cobrança, solucionado antes da inscrição no setor creditício.
Ausência de demonstração de prejuízo. Fatos relatados não
tiveram qualquer repercussão externa que pudesse macular
o nome do autor. Mero dissabor. Sentença mantida, pelos
próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP, Apelação no
0001231-77.2009.8.26.0477, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Erson T. Oliveira, j. 10.12.2012) (realce não original).
No tocante à teoria do desvio produtivo, não era
mesmo o caso de sua aplicação, conforme bem ressaltou o Magistrado a
quo, uma vez que não há efetiva comprovação de que a parte autora
tenha desperdiçado tempo considerável a fim de solucionar o caso. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-93.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 28980
7/7
revés, não há nenhuma prova nos autos de que a parte autora tenha
tentado solucionar a questão junto à requerida, a afastar a tese da
ocorrência de desvio produtivo do consumidor (fls. 179).
Desse modo, não se admite a pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, era mesmo caso de se reconhecer a
sucumbência recíproca, uma vez que os pedidos deduzidos na inicial
consistiam na inexigibilidade do débito com a suspensão de cobrança e
impedimento de corte energia, que foi provido, e indenização por danos
morais, que foi desprovido.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença
em favor dos advogados da ré para 12% do valor atualizado da causa,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e
os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator